Tribunal: TJES
Processo: 5003969-62.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003969-62.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SAFRA S A

APELADO: ROSANGELA DE SOUZA OLIVEIRA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL –
AÇÃO
INDENIZATÓRIA
–
RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA
– PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA –
JULGAMENTO ANTECIPADO –
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – REGRA DE INSTRUÇÃO -
- CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos d
e
reiterada jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça,

a
inversão do ônus da prova prevista no
inciso VIII, do
art. 6º, do
Código de Defesa do Consumidor
, é regra de instrução e não
de
julgamento,
razão
pel
a
qual a decisão judicial que a determina deve ocorrer antes da
fase
instrutória ou, quando proferida em momento posterior, garantir a parte a quem foi imposto o ônus a oportunidade de apresentar suas provas.

2. O
julgamento antecipado do processo sem que
se permita à parte
a
produção
probatória
requerida
,
bem como a inversão do ônus probatório apenas
n
a sentença
,
caracteriza cerceamento de defesa,
quando a motivação da decisão se ampara na insuficiência de provas produzidas pela parte vencida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por BANCO SAFRA S.A. contra sentença de id 6614533, integrada pela decisão id 6614544, por intermédio da qual o MM. Juiz de Direito da Vara Cível da 1º Vara Cível de Colatina julgou procedente a pretensão contra si (o Apelante) deduzida por ROSÂNGELA DE SOUZA OLIVEIRA, (i) declarando nulo os contratos nº 15123800 e 15125704 firmados entre as partes, bem como condenando o Apelante, (ii) ao ressarcimento, de forma simples, das prestações descontadas do benefício aposentadoria da Apelada, e em dobro, da fatura de agosto de 2020 até a cessação da cobrança; (iii) ao pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$5.000,00 (cinco mil reais).

Em seu arrazoado recursal (id 6614547), o Apelante reitera a tese defensiva no sentido de que as contratações realizadas em ambiente virtual foram lícitas e que a Apelada teria recebido os valores objeto dos contratos, o que impõe a improcedência dos pleitos autorais. Aduz, sucessivamente, a ausência de má-fé, devendo ser afastada a condenação à restituição em dobro, a inexistência de danos morais, pugnando, ainda, pela restituição dos valores recebidos pela Apelada ou a autorização de compensação, e, por fim, a reativação dos contratos originários firmados entre as partes, caso os contratos impugnados sejam considerados nulos.

A Apelada apresentou contrarrazões recursais no id 6614556, pugnando pelo desprovimento do apelo e conseguinte manutenção da sentença hostilizada.

Após as partes terem sido intimadas para se manifestarem sobre eventual nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa, a Apelada se manifestou pelo petitório id 8957377, apontando a inexistência de irregularidade.

É, em síntese, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 28 de Setembro de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JÚNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5003969-62.2021.8.08.0014

APELANTE: BANCO SAFRA S.A.

APELADA: ROSANGELA DE SOUZA OLIVEIRA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JÚNIOR

VOTO

PRELIMINAR
EX OFFICIO
–
NULIDADE DA SENTENÇA

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por BANCO SAFRA S.A. contra sentença de id 6614533, integrada pela decisão id 6614544, por intermédio da qual o MM. Juiz de Direito da Vara Cível da 1º Vara Cível de Colatina julgou procedente a pretensão contra si (o Apelante) deduzida por ROSÂNGELA DE SOUZA OLIVEIRA, (i) declarando nulo os contratos nº 15123800 e 15125704 firmados entre as partes, bem como condenando o Apelante, (ii) ao ressarcimento, de forma simples, das prestações descontadas do benefício aposentadoria da Apelada, e em dobro, da fatura de agosto de 2020 até a cessação da cobrança; (iii) ao pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$5.000,00 (cinco mil reais).

Em seu arrazoado recursal (id 6614547), o Apelante reitera a tese defensiva no sentido de que as contratações realizadas em ambiente virtual foram lícitas e que a Apelada teria recebido os valores objeto dos contratos, o que impõe a improcedência dos pleitos autorais. Aduz, sucessivamente, a ausência de má-fé, devendo ser afastada a condenação à restituição em dobro, a inexistência de danos morais, pugnando, ainda, pela restituição dos valores recebidos pela Apelada ou a autorização de compensação, e, por fim, a reativação dos contratos originários firmados entre as partes, caso os contratos impugnados sejam considerados nulos.

Pois bem.

A partir da leitura da sentença impugnada, observa-se que o MM. Juiz de Direito
a quo
reconheceu a natureza consumerista da relação jurídica debatida nos autos, o que rendeu ensejo à inversão do ônus da prova em desfavor da Apelada, restando discorrido que “
o ônus da produção incumbe àquele a quem é mais fácil demonstrar o fato, por contar com maiores elementos para a

feitura, especialmente em razão da especial posição que ocupa”
.

Em momento anterior, no entanto, fora proferido o despacho id 6614517 que, sem sanear o feito, fixar os pontos controvertidos ou atribuir os respectivos ônus probatórios entre as partes, limitou-se a determinar a intimação das partes para informarem se possuem interesse no julgamento antecipado da lide ou, caso contrário, indicarem as provas a serem produzidas, com eventual indicação das eventuais testemunhas.

Em seguida, a Apelada requereu a produção de prova testemunhal, ao passo que o Apelante não manifestou interesse na produção de outras provas.

No entanto, após inverter o encargo probatório apenas na sentença, o MM. Juiz de Direito
a quo
julgou procedente o pedido autoral em desfavor do Apelante, consignando, dentre outras considerações que “
o Banco Requerido não cuidou de apresentar nos autos provas suficientes que contradissesse as alegações autorais, de modo que ficasse comprovado que a contratação do crédito consignado se deu de maneira lícita
”.

Convém salientar que em diversos outros trechos da sentença houve apontamento da ausência de desincumbência do encargo probatório pelo Apelante, a despeito da não atribuição do referido ônus em momento anterior.

Importa considerar, contudo, que, tendo o MM. Juiz de Direito
a quo
lançado mão de argumento fundado em análise probatória para embasar seu convencimento, notadamente ao reputar não haver prova suficiente a amparar as teses defensivas suscitadas pelo Apelante, seria imperioso ter oportunizado o amplo acesso à produção de provas, tal como requerido, permitindo ao Apelante a opção de se desincumbir do ônus probatório em momento oportuno.

A redistribuição dinâmica do ônus da prova apenas em sede de sentença viola princípios basilares do processo civil contemporâneo, em especial os princípios da boa-fé processual, da cooperação, do contraditório e da ampla defesa, que devem nortear toda a condução do processo.

Sobre tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já afirmou que “
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, é regra de instrução e não regra de julgamento, motivo pelo qual a decisão judicial que a determina deve ocorrer antes da etapa instrutória, ou quando proferida em momento posterior, garantir a parte a quem foi imposto o ônus a oportunidade de apresentar suas provas.
Precedentes
”. (REsp 1286273/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 22/06/2021).

Com efeito, o princípio da boa-fé processual e da cooperação, consagrados nos artigo 5º e 6º do Código de Processo Civil, exige que as partes, o juiz e todos os envolvidos no processo atuem de maneira leal, transparente e colaborativa ao longo de todas as fases processuais. A inversão do ônus da prova determinada apenas na sentença representa uma ruptura com esse princípio, pois priva as partes da previsibilidade necessária para planejar sua atuação probatória. A parte que seria beneficiada pela inversão não pode usufruir plenamente dessa vantagem durante a fase instrutória, enquanto a parte prejudicada não tem a oportunidade de organizar sua defesa de maneira adequada e tempestiva, frustrando as expectativas de ambas as partes e comprometendo a segurança jurídica.

O contraditório substancial também é ferido quando a inversão ocorre na sentença, pois impede que as partes tenham plena ciência dos parâmetros sobre os quais se dará a distribuição do ônus probatório durante a instrução do processo. Ao ser surpreendida apenas no momento da sentença, a parte que deveria ter produzido provas específicas para rebater a presunção de veracidade do pedido da parte contrária, já não poderá fazê-lo, o que viola também o direito à ampla defesa, corolário do contraditório.

É o que se vislumbra justamente no caso vertente, porquanto o Apelante, ao ser instado para indicar as provas que pretendia produzir, abriu mão da produção de outras provas à luz da realidade processual apresentada até então, tendo em conta que o douto magistrado não procedeu com a realização da redistribuição
ope iudicis
do encargo probatório, do que se presumiria aplicável a regra processual disposta no art. 373, do Código de Processo Civil.

Há de se ressaltar, ademais, o entendimento pacífico do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao proclamar que “
A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, depende da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor
” (AgInt no AREsp n. 2.084.961/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 2/9/2024).

Desta forma, a meu sentir, o julgamento antecipado do processo sem que se oportunizasse ao Apelante a dilação probatória, bem como a inversão do ônus probatório apenas quando prolatada a sentença, representaram extremo gravame processual, que consubstancia na nulidade da decisão proferida, em razão do cerceamento do direito de produzir provas.

Neste mesmo sentido é o entendimento adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO. INDEFERIMENTO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CASO CONCRETO. OCORRÊNCIA.

1. Configura cerceamento de defesa o procedimento adotado pelo magistrado que indefere o pedido de produção de provas oportunamente especificadas e, na sequência, julga improcedente o pedido exatamente por falta de comprovação do alegado. Precedentes.

2. Hipótese em que o magistrado julgou antecipadamente improcedente ação indenizatória, por ausência de provas, mas não permitiu a sua produção devidamente requerida.

3. Agravo interno não provido”

(AgInt no AREsp n. 1.406.156/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/6/2021, DJe de 1/7/2021.)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que há cerceamento de defesa na hipótese em que o magistrado julga antecipadamente a lide, indeferindo a produção de provas previamente requerida pelas partes, e conclui pela improcedência da demanda com fundamento na falta de comprovação do direito alegado.

3. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp n. 1.478.713/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/3/2020, DJe de 13/3/2020.)

Assim, a manutenção da decisão objurgada encontra óbice intransponível, haja vista o patente
error in procedendo
,

que impõe a decretação da nulidade do ato.

Por fim, registro não ser possível a aplicação do art. 1.013, § 3º, do novo Código de Processo Civil, na hipótese em testilha, eis que a “teoria da causa madura” pressupõe esteja o processo “em condições de imediato julgamento”, não sendo este o caso dos autos, conforme já explicitado.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso de apelação para anular a sentença hostilizada, determinando o retorno dos autos à instância de origem para o regular prosseguimento do feito.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Plenário Virtual de 14/10/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.